Tribunal: CARF
Processo: 10640.907410/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.907410/2016-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.039 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÃO DE LEITE
IN NATURA. CONDICIONANTES.
O direito ao desconto de crédito presumido da agroindústria na apuração da
contribuição não cumulativa somente se encontra autorizado se cumpridos os
condicionantes previstos na legislação tributária, dentre os quais, a suspensão
da exigência da contribuição nas aquisições de leite in natura junto a pessoas
jurídicas que exerçam, cumulativamente, as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel do produto.
CRÉDITO
ORDINÁRIO.
AQUISIÇÃO
ISENTA
OU
SUJEITA
À
ALÍQUOTA ZERO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O ressarcimento de crédito ordinário da contribuição não cumulativa se
condiciona, dentre outros requisitos, ao pagamento da contribuição na
aquisição do insumo, salvo na hipótese de isenção de insumo aplicado na
fabricação de produto tributado.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE INSUMO NÃO
TRIBUTADO OU SUJEITO A SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de insumo não
tributado ou sujeito a suspensão, mas desde que tais fretes tenham sido
tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País
que não seja a fornecedora do produto, observados os demais requisitos da lei.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.907410/2016-77
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.039 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907410/2016-77

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter, observados os demais requisitos da lei, as
glosas de crédito relativas a dispêndios com fretes nas aquisições de produtos não tributados ou
sujeitos à suspensão, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto
transportado, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-010.035, de 23 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 10640.907406/2016-17, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausentes,
justificadamente, os conselheiros Carlos Delson Santiago e Marcelo Costa Marques d'Oliveira
(suplentes convocados).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório
da repartição de origem em que se deferira apenas em parte o ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS-PASEP/COFINS e se homologara a compensação até o limite do crédito
reconhecido.
A DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
revertendo-se parte das glosas efetuadas pela Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma parcial da decisão a quo, reafirmando os argumentos de defesa.
É o relatório.

Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.039 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907410/2016-77

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de
admissibilidade e dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da
repartição de origem em que se deferiu apenas em parte o
ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS não
cumulativa e se homologou a compensação até o limite do crédito
reconhecido.
Nesta segunda instância, o Recorrente controverte acerca do
seguinte: (i) direito a crédito presumido na aquisição de leite in
natura, tendo havido mero erro formal na indicação do CST, em
prol do princípio da verdade material e do art. 147, § 2o, do CTN,
(ii) direito a crédito ordinário na aquisição de leite in natura, tendo
havido mero erro no preenchimento da nota fiscal pelo fornecedor
(ausência de destaque das contribuições), em prol do princípio da
verdade material, e (iii) direito a crédito ordinário sobre despesas
com frete na aquisição de leite in natura.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do mérito.
Crédito Presumido. Aquisições de leite in natura. Erro na
indicação do CST. Verdade Material.
O Recorrente defende o seu direito à apuração do crédito
presumido na aquisição de leite in natura, nos termos previstos no
art. 8o da Lei no 10.925/2004, em que se estabelece, expressamente,
que as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas em
determinados capítulos da NCM, destinadas à alimentação humana
ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, adquiridos de pessoa física, de
cooperados (pessoas físicas) e, também, dos fornecedores
elencados no § 1o desse mesmo artigo.
Segundo o Recorrente, a simples ocorrência de erro formal na
identificação do CST 51 (operação com direito a crédito vinculada
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.039 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907410/2016-77

exclusivamente à receita não tributada no mercado interno) não
descaracteriza o direito ao crédito presumido.
De início, deve-se registrar que os presentes autos se referem ao
período de apuração 01/10/2014 a 31/12/2014, quando inexistia
autorização legal ao ressarcimento ou compensação do crédito
presumido, mas somente o direito ao seu desconto na apuração da
contribuição devida no período.
Há que se destacar, portanto, que, mesmo que se superasse o
alegado erro formal na indicação do CST, os valores de crédito
presumido destes autos, conforme apontou a Fiscalização, somente
passaram a ser objeto de compensação/ressarcimento a partir de 1o
de janeiro de 2019, nos termos do Decreto n.o 8.533/2015, art. 33, §
1o, inciso V1, razão pela qual não se podia autorizar o seu
ressarcimento nos moldes pleiteados pelo Recorrente.
Além disso, o Recorrente alega que as empresas fornecedoras do
leite exercem cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura, situação em que,
segundo ele, se admite a apuração do crédito presumido, nos
termos do art. 8o, § 1o, inciso II, da Lei no 10.925/2004; contudo,
não é apresentado nenhum documento que comprove tais
afirmativas.
Conforme apontado no despacho decisório, as glosas de créditos
relativos a aquisições de insumos registrados nas notas fiscais e em
planilhas elaboradas pelo Recorrente sob o código CST 51
decorreram do fato de constar das referidas notas fiscais a condição
“isenção/suspensão/alíquota
zero
e/ou
sem
destaque
de
PIS/Cofins”, situação essa que o Recorrente pretende reverter em
parte com supedâneo na alegação de ocorrência de erro de
identificação do CST.
Não se pode ignorar, ainda, que durante a ação fiscal, o Recorrente
foi intimado para prestar esclarecimentos acerca das notas fiscais
sob o código CST 51, não tendo havido, na ocasião, qualquer
informação acerca do erro sob comento.

1 Art. 33 . A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados na forma prevista no art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004 , em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite
e de seus derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 ,
acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
observada a legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput somente
poderá ser efetuado:
(...)
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o dia anterior à data
de publicação deste Decreto, a partir de 1o de janeiro de 2019.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.039 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907410/2016-77

Por meio de consultas na internet, constatou-se que as empresas
identificadas pelo Recorrente para justificar seu pleito (Laticínio
Caparaó Ltda., Laticínios Deleite Ltda., Laticínios Bela Vista Ltda.
e Godiva Alimentos Ltda.) são laticínios produtores de derivados
do leite (queijos, iogurtes, leite em pó, manteiga etc.), mas não
consta qualquer informação acerca das atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura.
Nas notas fiscais carreadas aos autos juntamente com o Recurso
Voluntário emitidas pelas pessoas jurídicas identificadas no
parágrafo anterior, consta que as operações de compra de leite se
sujeitaram à alíquota zero ou à isenção das contribuições
PIS/Cofins, conforme já havia informado a Fiscalização, e não à
suspensão prevista no art. 9o, inciso II, da mesma Lei no
10.925/20042, o que afasta, também, a possibilidade de se apurarem
créditos presumidos nessas condições.
Também não favorece o pleito do Recorrente a alegação de que as
aquisições junto à Cooperativa Agropecuária de Guarani de
Responsabilidade Ltda. (também contendo, segundo o Recorrente,
erro na identificação do CST) gerariam direito à apuração de
crédito presumido, pois, nos termos do art. 8o da Lei no
10.925/2004, somente há esse direito nas aquisições junto a
cooperativas de produção agropecuária, situação em que não se
encaixa a referida sociedade, pois ela tem como objeto social o
comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância
de insumos agropecuários.
Mantêm-se, portanto, as glosas sob comento.
Crédito ordinário. Aquisições de leite in natura. Erro no
preenchimento da nota fiscal. Verdade Material.
Em relação às glosas de crédito ordinário referente a algumas notas
fiscais de aquisição de leite cru in natura que haviam sido, de
acordo com o Recorrente, equivocadamente emitidas pelos
produtores sem o destaque das contribuições ao PIS/Cofins, alega o
interessado que o simples fato de não ter ocorrido o destaque da
contribuição não impede o reconhecimento do crédito, pois se trata
de aquisição de produtos devidamente tributados, haja vista não
haver qualquer previsão legal para sua não tributação ou para a
suspensão das contribuições.
Ainda segundo o Recorrente, referidas aquisições ocorreram junto
aos fornecedores Associação Proleite de Simão Pereira, Laticínios

2 Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda:
(...)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.039 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907410/2016-77

Bela Vista Ltda. e Laticínios Deleite Ltda., fornecedores esses que
não arcaram com as despesas de transporte, situação em que não se
enquadram na condição de exercer, cumulativamente, as atividades
de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura,
decorrendo também disso a não apuração de crédito presumido,
mas, sim, de crédito ordinário.
Tal questão já foi objeto de análise na Solução de Consulta Cosit no
275/2017 que assim dispõe:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
SUSPENSÃO NA VENDA DE LEITE A GRANEL. EXIGÊNCIA DE
TRANSPORTE PRÓPRIO DO LEITE, DO PRODUTOR ATÉ O
DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. SUSPENSÃO PROPORCIONAL
QUANDO DA CONTRATAÇÃO PARCIAL DE TRANSPORTE.
A pessoa jurídica que exerce cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura faz jus à
suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep quando da
venda de leite para a agroindústria (laticínios). Para fins da suspensão,
entende-se como transporte a atividade de captação do leite no
domicílio do produtor e a sua transferência até o domicílio da
pessoa jurídica beneficiada pela suspensão. Para fazer jus à
suspensão, o transporte deve ser realizado pela pessoa jurídica
beneficiada. No caso de captação efetuada de forma mista, por meio de
contratação de outras pessoas jurídicas, cabe a aplicação da suspensão
da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep somente em relação à
venda do leite originado de captação própria. Dispositivos Legais: Lei
no 10.925, de 2004, art. 8o, § 1o, II, e art. 9o, II, incluído pela Lei no
11.051, de 2004; e Instrução Normativa SRF no 660, de 2006, art. 2o, II,
e art. 3o, II.
Constata-se do excerto supra que, diferentemente da leitura feita
pelo Recorrente, o transporte previsto como um dos requisitos à
suspensão é aquele realizado pelo fornecedor entre o domicílio do
produtor rural do leite ao seu domicílio, pois é ele o beneficiado
pela suspensão, não se exigindo, por conseguinte, que ele faça o
transporte ao domicílio do adquirente (laticínio/agroindústria) do
produto por ele vendido.
O seguinte trecho da solução de consulta deixa claro esse
entendimento, verbis:
15. Pois bem, dentre as atividades cumulativamente exigidas ao
captador de leite (transporte, resfriamento e venda a granel), a que por
excelência o caracteriza é a da coleta do leite em cada produtor. Nota-
se que o leite, quando no estabelecimento do captador, já cumpriu
todas as condições cumulativas que o inciso II do § 1o art. 8o da Lei
no 10.924, de 2004, estatui. Depreende-se, assim, que o transporte a
que o legislador se refere é o transporte até o estabelecimento do
captador, onde ocorrerá o resfriamento (que já pode ter iniciado no
transporte ou no próprio produtor) e a venda do leite a granel.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.039 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907410/2016-77

16. Dessa forma, não resta mais nenhuma exigência quanto à
execução do transporte subsequente até a indústria de laticínios,
que pode ser feita ou por conta do vendedor (com ou sem a
participação de terceiros) ou por conta do próprio comprador. (g.n.)
Portanto, mesmo que o leite adquirido pelo Recorrente tivesse sido
por ele transportado, ainda assim, confirmando-se os demais
requisitos, a suspensão se aplica, situação em que não se permite o
desconto de crédito da forma pretendida pelo interessado.
Argumenta, ainda, o Recorrente, que o leite in natura, cujos
créditos foram glosados pela Fiscalização, foram adquiridos de
pessoas jurídicas que, por expressa previsão legal, estão sujeitas ao
recolhimento das contribuições sobre o total das receitas auferidas
no mês, situação em que, mesmo não tendo havido o destaque nas
notas fiscais dos referidos tributos, é inequívoca a incidência
integral apta a gerar crédito básico das contribuições.
Consultando-se as notas fiscais trazidas aos autos, por amostragem,
pelo Recorrente, constata-se que as operações encontram-se
identificadas como isentas das contribuições ou sujeitas à alíquota
zero, não se tratando, por conseguinte, como alega o Recorrente, de
mera ausência de destaque das contribuições nas notas fiscais.
Na hipótese de aquisições isentas, nos termos do inciso II do § 2o
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/20033, o crédito
somente se torna devido se se tratar de insumo utilizado na
fabricação de produtos tributados, condição essa não abordada pelo
Recorrente, razão pela qual, por falta das informações à sua
verificação, não se analisa neste voto.
Mantêm-se, portanto, as glosas sob comento.
Crédito ordinário. Frete na aquisição de leite in natura.
Aduz o Recorrente que, mesmo que a aquisição do insumo não gere
direito a crédito das contribuições PIS/Cofins, ainda assim, há o
direito a crédito em relação ao frete devidamente tributado, pois, ao
contrário do afirmado no Relatório Fiscal e no acórdão recorrido, a
despesa com frete pago na aquisição do insumo (in casu, leite in
natura) possui natureza diversa, sendo contratado junto a pessoa
jurídica distinta daquela que vendeu o insumo.
No entendimento da Fiscalização, existe previsão legal expressa
para descontos de créditos ordinários sobre fretes somente em

3 § 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.039 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907410/2016-77

operações de venda, sendo que, tratando-se de aquisições de
insumos, o valor do frete pago integra a base de cálculo do crédito
apurado sobre tais aquisições, juntamente com o respectivo insumo,
pois o frete integra o custo de aquisição, nos termos dos arts. 289 e
290 do Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento
do Imposto de Renda – RIR. Nesse sentido, segundo a
Fiscalização, não tendo havido tributação na aquisição dos
insumos, também não haverá crédito em relação aos fretes
correspondentes a essas operações.
Quanto a este item, o presente voto acompanha o raciocínio do
Recorrente, alinhando-se ao que ficou decidido no acórdão 3403-
001.938, de 19/03/2013, ementado da seguinte forma:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS VINCULADOS A
AQUISIÇÕES
DE
BENS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a tributação
(transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a
tributação pela contribuição.
Esta turma ordinária também já decidiu, por unanimidade de votos,
em composição diversa da atual, nesses mesmos termos, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(...)
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS
SEM DIREITO A CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de
produtos sem direito a crédito, observados os demais requisitos da lei,
dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e
prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
(...)
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE LEITE IN
NATURA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite
in natura, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela
contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não
seja a fornecedora do leite in natura, observados os demais requisitos da
lei. (Acórdão no 3201-006.043, j. 23/10/2019)
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.039 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907410/2016-77

Não se pode perder de vista que, nos termos do inciso II do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/20034, geram direito a desconto
de crédito das contribuições não cumulativas os serviços adquiridos
aplicados como insumos no processo produtivo.
Dessa forma, devem-se reverter as glosas relativas a esse item, mas
desde que observados os demais requisitos da legislação, dentre os
quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por
pessoa jurídica domiciliada no País.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reverter, observados os demais requisitos da lei, as
glosas de crédito relativas a dispêndios com fretes nas aquisições
de produtos não tributados ou sujeitos à suspensão, mas desde que
tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do
produto transportado.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para reverter, observados os demais requisitos da lei, as glosas de crédito
relativas a dispêndios com fretes nas aquisições de produtos não tributados ou sujeitos à
suspensão, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto transportado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

4 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;

Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.039 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907410/2016-77

Fl. 704
DF CARF MF
Original